Tribunal: TJES
Processo: 5009874-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009874-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELENITA PESSANHA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e débitos em conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos da autora, bem como suspender a exigibilidade dos créditos e impedir a negativação de seu nome. O agravante sustenta que os contratos foram firmados regularmente, respeitando o limite legal de 35% previsto no Decreto nº 10.820/2003, e que a decisão viola o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos e suspensão da exigibilidade de créditos, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento do consumidor, cuja primeira fase é de natureza conciliatória, sendo indispensável a realização de audiência de conciliação com todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

O § 2º do art. 104-A do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos de mora à ausência injustificada de credor na audiência conciliatória, inviabilizando a concessão de tutela provisória antes do cumprimento dessa fase inicial.

A concessão antecipada de medidas como a limitação de descontos compromete o equilíbrio contratual e subverte a lógica do procedimento especial instituído para a repactuação de dívidas, que visa a construção de um plano voluntário de pagamento com a participação de todos os credores.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais, inclusive desta Corte, reconhece que é prematura e juridicamente indevida a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação exigida pelo art. 104-A do CDC.

Considerando que o juízo de origem concedeu a tutela de urgência sem realizar a audiência conciliatória obrigatória, impõe-se a reforma da decisão para indeferir a tutela e determinar a imediata designação da referida audiência, em observância ao rito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

É incabível a limitação de descontos de empréstimos ou a suspensão da exigibilidade de débitos antes do encerramento da fase conciliatória do procedimento especial de superendividamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da Ação de Impugnação de Crédito nº 5016577-24.2024.8.08.0035, movida por Elenita Pessanha Pereira, limitando os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos:

“(...) analisando tão somente a inicial e os documentos que a acompanham, verifico que os débitos que a parte autora possui junto às requeridas comprometem 93,01% da renda da demandante.

Assim, em observância ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana, entendo por conceder a liminar para suspender os descontos oriundos dos empréstimos descritos na inicial que, durante o mês, somados, excedam a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, após deduzidos os descontos obrigatórios, a fim de preservar o mínimo existencial.

Determino, ainda, que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora nos cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas.

Destaco que o perigo de dano encontra-se presente, uma vez que os valores das parcelas nos patamares ajustados são, em tese, capazes de comprometer a subsistência digna da parte autora.

Impende destacar que não há perigo de irreversibilidade desta decisão, uma vez que, acaso venha a ser revogada, as partes requeridas poderão se utilizar dos meios cabíveis para efetuarem a cobrança do valor devido.

Do exposto,
DEFIRO
parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos contratos descritos na inicial a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da autora (deduzidos os descontos obrigatórios), observada a proporcionalidade dos créditos pelos credores arrolados, até ulterior decisão, sob pena de imposição de multa diária.

Ademais, postulou a parte autora a concessão de tutela de urgência para que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas por meio de boleto bancário e não mais em descontos em conta corrente. Contudo,
INDEFIRO
tal pedido,

visto que se trata de meio de pagamento diverso do pactuado e que poderá causar prejuízos aos credores.

DETERMINO

a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos dos contratos discutidos nos autos, bem como determino que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito com relação aos débitos descritos na inicial, ou, acaso já tenham incluído, que procedam às diligências necessárias para a retirada da negativação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada, até ulterior deliberação
.

Para o cumprimento da liminar, incumbe à parte autora, no prazo de
15 (quinze) dias úteis
, elaborar plano provisório de pagamento, observando os parâmetros acima fixados: descontos limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, observando-se proporcionalmente o crédito das partes requeridas.

Deverá a parte autora, ainda, dentro do prazo acima assinalado, apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos do artigo 104-A do CDC.

Apresentados o plano e a proposta acima citados,
citem-se
e
intimem-se
as partes requeridas para ciência deste processo e cumprimento desta decisão, bem como para manifestação do plano de pagamento, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis
, a contar da juntada do respectivo mandado/AR, com a advertência do artigo 104-A, §2º do CDC (“
suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor
”).

No prazo supracitado, os requeridos, desde já, deverão juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, nos termos do artigo 104-B, § 2º do CPC
.

Deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando atender ao princípio da eficiência processual e duração razoável do processo. (...)”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os contratos firmados com a agravada respeitam o limite legal de 35% dos rendimentos líquidos, estabelecido pelo Decreto nº 10.820/2003, e que a forma de cobrança, via débito em conta corrente, foi autorizada expressamente pela recorrida no momento da celebração dos contratos.

Aduz que a decisão liminar causa graves prejuízos ao banco, uma vez que limita indevidamente o seu direito de cobrar as dívidas pactuadas, tendo sido os empréstimos contratados de maneira válida, observando-se as normas de ordem pública.

Ao examinar o pedido de tutela de urgência recursal, entendi por bem indeferi-lo considerando, a partir de um juízo de cognição meramente sumário, que o
decisum
agravado encontrava-se em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso, pois resguarda o direito à subsistência da autora, sem que isso configure um prejuízo irreparável ao banco, uma vez que os créditos continuarão a ser pagos dentro dos limites estabelecidos, considerando, ainda, que a decisão é plenamente reversível, caso, ao final, se constate que os contratos encontram-se em conformidade com a legislação.

Todavia, nesta oportunidade, após melhor refletir sobre a
quaestio
trazida à apreciação desta instância, concluo que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, conforme entendimento que vem sendo sedimentado e pacificado nesta Corte de Justiça, nos processos de repactuação de dívida de consumidor superendividado, não se afigura possível a concessão de tutela provisória antes de cumprida a primeira fase (de natureza conciliatória) do procedimento bifásico estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do CDC (incluídos, em 2021, pela Lei nº 14.181),
in litteris
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Como se vê,
o art. 104-A do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial
, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial.

Ademais, depreende-se que, no bojo da primeira fase (lembre-se, de natureza conciliatória), “
o art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007498-29.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025).

Assim é que esta Corte de Justiça tem pacificado o entendimento de que somente após o término da primeira fase do procedimento estatuído nos arts. 104-A e 104-B do CDC é que se afigura possível a concessão de tutela provisória de urgência direcionada à suspensão da exigibilidade dos créditos aludidos pelo consumidor superendividado.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores
. 4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória
. 5.
A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores
. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
. 2.
A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023. TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023. TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023. TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023. (TJES – Agravo de instrumento nº 5007498-29.2024.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA COM PRESENÇA DOS CREDORES PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM OBSERVÂNCIA DO RITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2.
A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores
. 3.
No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. (TJES – Agravo de instrumento nº 5004894-95.2024.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 02.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A devolutividade da decisão impugnada se restringe na
viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.04.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5.
A Lei nº 14.181/2021, que regula o tratamento do superendividamento, prevê etapas conciliatórias e judiciais para a repactuação de dívidas, sendo prematura a intervenção judicial sem a prévia instauração de um plano voluntário de pagamento, conforme exige o procedimento legal
. 6. A suspensão de descontos em conta corrente pode incentivar o inadimplemento, indo de encontro aos objetivos da legislação de promover o adimplemento responsável e o equilíbrio contratual entre as partes. (...) (TJES – Agravo de instrumento nº 5015495-63.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 11.02.2025)

No mesmo sentido, confira-se também a jurisprudência pátria:

SUPERENDIVIDAMENTO. Ação de repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora. Não preenchimento dos requisitos legais.
Necessária realização prévia de audiência conciliatória. Art. 104/A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 "Superendividamento"). Procedimento específico que deve ser observado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedentes desta C. Câmara
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2070964-13.2025.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contratos. Indeferimento de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. Irresignação autoral. Inadmissibilidade. RITO PRÓPRIO INTRODUZIDO PELA "LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO". Parte autora invocou o diploma para justificar sua pretensão.
Ação especial que deve seguir o procedimento disposto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de concessão da tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. Necessidade da apresentação de proposta de pagamento das dívidas pelo consumidor. Procedimento da Lei Federal 14.181/2021 que não comporta relativização
. Posicionamento desta Colenda Câmara. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2380919-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA" – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COMUNS (COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE) – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, limitando a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos os descontos mensais relativos aos contratos de empréstimo consignado e de empréstimos comuns, com desconto em conta corrente –
Impossibilidade de antecipação da tutela pretendida antes da realização de audiência de conciliação prévia, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor Lei n. 14.181/21 que estabelece procedimento especial para os casos de superendividamento
–
Impossibilidade de apreciação do pedido de majoração do limite de descontos para 40% dos rendimentos líquidos da parte autora, antes da audiência de conciliação com todos os credores
– Recurso improvido, neste aspecto. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ÓRGÃO PAGADOR E IMPEDIMENTO PARA FIRMAR NOVOS CONTRATOS – Questões não apreciadas na decisão agravada que, consequentemente, não podem ser examinadas diretamente em fase recursal, a fim de evitar supressão de instância - Recurso não conhecido, neste aspecto. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2387736-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14.181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.025087-8/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) - PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO INICIAL - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O art. 104-A do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não deixa dúvida de que o processo de repactuação de dívidas instaurado a requerimento do consumidor superendividado objetiva, inicialmente, apenas a realização de audiência conciliatória. - Assim sendo, nesse momento processual inicial, não cabe o deferimento de qualquer tutela provisória
. - Recurso provido. Decisão reformada. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.518861-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 14/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A, DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Nos termos do art. 300, do CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo.
A pretensão de repactuação de dívidas bancárias com amparo na Lei n.º 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para limitar e suspender os descontos das prestações de empréstimo consignado e do pagamento de parcelas contratadas
. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.369186-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 07/03/2025)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial
. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que suspensos os descontos de empréstimos,
considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDFT
, Acórdão 1972059, 0749151-82.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1.
O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial
. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito,
considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas
. 3.
Destaca-se que no momento da interposição deste agravo de instrumento não havia sido instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos
. 4. Em regra, não se limita os descontos decorrentes de débitos para pagamento de cartão de crédito ou de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente, sob o argumento de superendividamento, no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931625, 0754580-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024)

Assim sendo, por não antever os requisitos legais que autorizam a limitação dos descontos a 30% dos vencimentos da parte autora, já que não oportunizada e realizada a fase conciliatória de repactuação de dívidas, forçoso concluir que merece vicejar a irresignação recursal, sem prejuízo de posterior e eventual reanálise da pretensão autoral, se for o caso.

Por derradeiro, impende consignar que, considerando que o MM. Magistrado
a quo
entendeu por bem conceder a tutela de urgência e, visando atender ao princípio da eficiência processual e duração razoável do processo, deixou de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
determino seja providenciada a imediata designação de audiência de conciliação
,.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, e
determinar a imediata designação de audiência de conciliação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)